Tribunal: TJMT
Processo: 1004014-96.2017.8.11.0045
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004014-96.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MIRIAM HELENA DE CAMPOS - CPF: 406.464.911-72 (APELANTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), MIRIAM HELENA DE CAMPOS - CPF: 406.464.911-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO.
EXISTÊNCIA DO DANO MORAL NÃO CONTESTADO. DEVER DE INDENIZAR. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. AMBOS OS RECURSO
DESPROVIDOS.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando estabelecido com fundamento nesses critérios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Civil interposto por TELEFONICA BRASIL S.A (Num.49593670) e MIRIAM HELENA DE CAMPOS

(Num.49593674)

em face da sentença prolatada pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Reparação por Danos Morais (no.1004014-96.2017.8.11.0045) que, nos termos do artigo 487, I do CPC, julgou procedente a ação para CONDENAR

a requerida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) e correção monetária pelo INPC a partir da sentença. Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, no importe de 15% (quinze por cento) incidente sobre o valor da condenação, nos termos do
artigo 85, §2o, do CPC.

Inconformado, o primeiro apelante requer, a reforma da sentença, argumentando em suas razões, tão somente os motivos que a seu ver, autorizam a minoração do valor fixado a título de danos morais.

Ao final requer o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de adequar o valor da condenação arbitrado a título de danos morais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões pugnando, preliminarmente, pela ausência de impugnação aos fundamentos da sentença. No mérito, pelo desprovimento do recurso, (Num.49593672).

O segundo apelante, Miriam Helena de Campos, recorre da sentença pugnando pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões, Num.49593677.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Vê-se dos autos, inclusive pelo conteúdo do recurso conforme disposto no relatório, que os termos da apelação são suficientes a atacar os fundamentos da sentença no tocante a condenação em danos morais, eis que há relação de fundamentos confrontando o decreto sentencial, no sentido de desconstituir a decisão.

Em face disso, há coerência lógica de fundamentação, de modo que a preliminar não deve prosperar.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO

Miriam Helena de Campos ingressou perante este juízo com Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Reparação por Danos Morais em face de Telefônica Brasil S/A, alegando em síntese que em 24/04/2017 adquiriu junto a Eletromóveis Martinello de Lucas do Rio Verde/MT, um aparelho celular Samsung J2 Prime Rosa, serial n.354743086091649, pelo valor de R$ 1.026,00 (mil e vinte e seis reais), contudo, com pouco tempo de uso, o aparelho parou de funcionar; que procurou a loja e foi orientado a procurar o fabricante e em 14/07/2017 foi dado entrada na ordem de serviço, tendo a Fabricante respondido que “ constatado bloqueio IMEI junto à operadora, após realização de testes de rádio frequência no produto”.

Alegou que sempre esteve de posse do aparelho e nunca comunicou a ocorrência de furto ou roubo, não tendo como o IMEI ser bloqueado. Que o aparelho retornou um bom tempo depois sem solução e com padrão de fábrica restaurado, tendo a autora perdido todas as fotografias e contatos e sem conseguir sequer ser iniciado.

Asseverou que na tentativa de solucionar o problema, fez diversas solicitações via SAC e até chegou a procurar o PROCON, porém não obteve êxito.

Requereu o deferimento liminar para compelir a requerida a proceder o desbloqueio do IMEI do aparelho em questão, pugnando ao final, pela procedência da ação, confirmando-se a liminar em definitivo e a condenação da requerida no pagamento de danos morais.

Regularmente citado, o requerido apresentou contestação que foi impugnada. Instadas as partes, pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

Após os autos foram conclusos e foi proferida a sentença, ora objurgada, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Pois bem.

Os recursos serão analisados em conjunto.

De início verifico que a empresa apelante em suas razões tão somente se defendeu do valor arbitrado a título de danos morais, não impugnando a sentença na parte em que reconheceu a falha na prestação dos serviços.

Destarte, forte no princípio da dialeticidade, o recurso da empresa apelante será analisado tão somente no que se refere ao que impugnou de forma específica, isto é, quanto ao valor arbitrado a título de danos morais.

Portanto, é incontroverso o dano moral da parte apelada, o que aliás, não é negada pela empresa apelante.

Passo ao exame do valor fixado pelo magistrado “a quo
”,
eis que a empresa apelante requereu tão somente a sua minoração e o segundo apelante a sua majoração.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5o, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixados pelo magistrado de primeira instância, a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

É a jurisprudência:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO – TELEFONIA – DEVER DE INDENIZAR - VALOR JUSTO E ADEQUADO –RECURSO DESPROVIDO.

Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o órgão de proteção ao crédito, dentre outros requisitos, a dívida deve existir e ser devidamente comprovada a inadimplência.

A inscrição indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
.”(Ap 35386/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 25/06/2015) (destaquei)

Portanto, escorreita a sentença, razão pela qual não há reparos a serem feitos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos, mantendo-se intacta a r. sentença.

Atento ao disposto no artigo 85, §o 11 do CPC, majoro a verba honorária para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020